Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-14.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000223-14.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: MARIA LANE SABINO DA CUNHA ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CASSIA SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS CELETISTAS. FGTS NÃO RECOLHIDO (1996–1998). PRESCRIÇÃO. TEMA 608, DO STF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido, condenando o ente municipal ao pagamento, em favor das autoras, das parcelas de FGTS referentes ao período em que laboraram sob regime celetista (1996 a 1998).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança está prescrita, à luz da modulação fixada pelo STF no Tema 608; (
ii
) saber se o município deve responder pelo pagamento do FGTS relativo ao período em que as autoras estavam submetidas ao regime celetista.

III. Razões de decidir

3. A demanda foi ajuizada antes de transcorridos 5 anos do julgamento do Tema 608, do STF, estando em curso na data da decisão, o que atrai a regra de transição que preserva o prazo prescricional trintenário.

4. Não comprovado pelo município o recolhimento das parcelas de FGTS referentes aos anos de 1996, 1997 e 1998, aplica-se o art. 373, II, do CPC.

5. A posterior instituição do regime estatutário pela Lei Municipal nº 192/2011 não afasta o direito adquirido ao FGTS referente ao período celetista.

6. Alegações de entraves orçamentários ou de responsabilidade fiscal não afastam obrigação legal devida às servidoras.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 709.212-RG (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 1198362
AgR
-ED-
EDv
, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8000223-14.2015.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA
e como apelados
MARIA LANE SABINO DA CUNHA ALMEIDA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator